Tribunal: CARF
Processo: 10283.002970/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.002970/2011-35
ACÓRDÃO
9303-016.798 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LX PANTOS LOGISTICA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2011, 2012
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, da matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.798 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.002970/2011-35
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 118 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
alterações posteriores, em face do Acórdão no 3402-010.221, de 21/03/2023:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA SOBRE RELEVAÇÃO DE
PENALIDADES
O momento para se apresentar razões de fato e de direito em relação ao processo
administrativo fiscal é a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em momento
posterior, nos termos dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235/1972. Não é da
competência para aplicar relevação de penalidades, a qual foi atribuída ao
Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Tributação e Julgamento, nos
termos da Portaria RFB no 224/2019.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A definição de nulidade no Processo Administrativo Fiscal é regida pelo artigo 59,
do Decreto no 70.235/1972. Não havendo no processo os requisitos determinados
na legislação para se caracterizar a nulidade da autuação, sua arguição torna-se
improcedente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES POR PERDA DE
PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações sobre
carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio decurso
do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da penalidade,
reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloqueio automaticamente,
configurando-se assim ato administrativo da competência da Autoridade
Tributária. Súmula CARF no 126.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENALIDADES. INFORMAÇÃO SOBRE CARGA.
APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
39,
DO
DECRETO-LEI
No
37/1966.
DESPROPORCIONALIDADE
O controle aduaneiro sobre cargas no comércio exterior tem interesse
individualizado sobre cada unidade de carga, conhecimento de embarque ou
manifesto de carga, em razão da gestão dos altos riscos potenciais de cada carga
para a economia, a segurança fitossanitária e segurança pública representado por
cada carga, assim reconhecido pelo SCI COSIT/RFB no 2/2016. Também não cabe a
alegação de desproporcionalidade da multa de R$ 5.000,00, em razão dos valores
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.798 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.002970/2011-35
3
potenciais das cargas e das consequências de ausência do controle aduaneiro
sobre elas.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
A IN RFB no 800/2007 estabeleceu, em seu artigo 22, determina os prazos a serem
cumpridos para a prestação de informação sobre veículos e cargas, cuja vigência
ficou suspensa até 1o de abri de 2009, no entanto, o § 2o, do artigo 50, desta
mesma IN RFB, determina os prazos que serão cumpridos até a vigência plena do
artigo 22.
MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE CARGAS EM OPERAÇÕES DE
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS. INAPLICABILIDADE.
A retificação de informações já prestadas tempestivamente não pode ser
considerado atraso na prestação de informações, nos termos do SCI COSIT/RFB No
2/2016.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
É incabível a argumentação de prescrição intercorrente no Processo
Administrativo Fiscal, sendo o assunto já enfrentado por Súmula CARF no 11.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto às alegações
relativas a incidência de juros sobre multa e requerimento para a relevação de
penalidades e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para afastar a
autuação sobre retificações de informações de carga já prestadas. A patrona do
contribuinte invocou em sustentação oral para que seja reconhecida a prescrição
intercorrente dos processos administrativos por aplicação da Lei 9.873/1999, o
que foi conhecido pelo Colegiado por se tratar de alegação de ordem pública, e
negado provimento ao pedido em razão da incidência da Súmula CARF no 11. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-010.219, de 21 de março de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10909.720866/2013-93, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Em seu Recurso Especial, a Recorrente suscita duas matérias: (i) prescrição
intercorrente e (ii) impossibilidade de aplicação de múltiplas penalidades em relação a uma
mesma infração (mesma embarcação/viagem), indicando como paradigmas os acórdãos n° 3102-
001.988 e 3401-005.385:
Acórdão n° 3102-001.988
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA VINCULAÇÃO DO
MANIFESTO À ESCALA DA EMBARCAÇÃO EM PORTO NACIONAL. MATERIALIZAÇÃO
DA
INFRAÇÃO.
IMPOSIÇÃO
DA
MULTA.
POSSIBILIDADE.
A
vinculação
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.798 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.002970/2011-35
4
extemporânea do manifesto de carga à escala da embarcação em porto no País
configura prestação de informação fora do prazo, punível com a correspondente
multa regulamentar.
MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A CARGA.
APLICAÇÃO POR MANIFESTO DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE. A multa regulamentar
sancionadora da infração por omissão ou atraso na prestação de informação
sobre a carga transportada por empresa de transporte internacional de carga
deve ser aplicada uma única vez por viagem do veículo transportador e não por
cada manifesto de carga da mesma viagem, como fora consignado na autuação.
Acórdão n° 3401-005.385
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DOS
DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX. No caso de transporte marítimo,
constatado que o registro, no SISCOMEX, dos dados pertinentes ao embarque de
mercadorias se deu após decorrido o prazo de 7 (sete) dias, é devida a multa
regulamentar por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada viagem.
Em síntese, aduz a Recorrente que deve ser corrigido o critério de aplicação da
penalidade imposta à Recorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, alínea “e” do DL 37/66, de
modo a aplicá-la englobadamente por embarcação/viagem, ou seja, a penalidade deve aplicada
uma única vez por cada viagem/embarcação objeto do lançamento, em observância à Solução de
Consulta Interna COSIT 8/2008, vigente à época dos fatos.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 260/265 deu seguimento parcial ao
Recurso Especial, apenas em relação a matéria (ii), pois para a matéria (i) não foram indicados
paradigmas:
(...)
A recorrente defende a prescrição intercorrente, porém a matéria não foi
sustentada com paradigmas específicos. Assim, não podem ser apreciadas
pela Instância Especial, conforme art. 118, §6o do RICARF:
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
Ainda, por força do art. 122, §2o, inciso VIII, não cabe Agravo em relação a
tais matérias sem paradigmas.
§ 2o O agravo não é cabível nos casos em que a negativa de seguimento
tenha decorrido de: [...]
VIII - absoluta falta de indicação de acórdão paradigma.
3.1 Impossibilidade de Aplicação de Múltiplas Penalidades em Relação a uma
Mesma Infração (Mesma Embarcação/Viagem)
(...)
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.798 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.002970/2011-35
5
Com efeito, os paradigmas expressam entendimento divergente em relação ao
acórdão recorrido. As circunstâncias são semelhantes, pois que apreciam casos de
Autos de Infração para aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, incidentes sobre cada manifesto cuja
informação fora prestada em atraso. Os paradigmas, ao contrário do
recorrido, entenderam que a incidência da penalidade é por
veículo/viagem, e não por manifesto de carga.
Os autos devem seguir à Instância Especial.
4. Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 118 do RICARF, proponho que seja
DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte,
somente para a matéria Impossibilidade de Aplicação de Múltiplas Penalidades
em Relação a uma Mesma Infração (Mesma Embarcação/Viagem).
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
Em 3 de abril de 2025, foram anexados aos autos, nas e-fls. 284 e seguintes,
decisões e peças judiciais do processo n° 5000460-98.2025.4.03.6144 e despacho de providências.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
O presente feito compôs, em Turma Ordinária deste CARF, lote de repetitivo,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.219, de 21 de março de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10909.720866/2013-93, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
No referido lote de processos repetitivos, estava também incluído o processo no
10907.722523/2013-83, do mesmo contribuinte, julgado por esta Turma em 15 abril de 2025,
Acórdão no 9303-016.731, com relatoria da Conselheira Semíramis de Oliveira Duro,
acompanhado à unanimidade, cujo voto transcrevo como razão de decidir:
Em 3 de abril de 2025, foram anexados aos autos, nas e-fls. 284 e seguintes,
decisões e peças judiciais do processo n° 5000460-98.2025.4.03.6144 e despacho
de providências.
Em ação anulatória, o Contribuinte pleiteia (e-fls. 285/313):
(...) sejam anulados e definitivamente extintos os débitos objeto dos
processos
administrativos
(i)
10283.002970/2011-35;
(ii)
10882-
720060/2025-84; (iii) 10909.720866/2013-93; (iv) 10907.722523/2013-83;
(v) 12266.720871/2014-15; (vi) 10283.002108/2010-41, em razão do fato
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.798 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.002970/2011-35
6
de que a cobrança está fulminada pela configuração da prescrição
intercorrente, nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999; ou,
subsidiariamente, seja determinada a redução das multas impostas em
desfavor da AUTORA, diante da ausência de fundamento legal para
sustentar o critério da penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, “e”, do
Decreto-Lei 37/1996, para que seja aplicada uma única vez por
embarcação/viagem, a excluir o valor do lançamento que exceder o valor
total de R$ 5.000,00;
A r. decisão do MM juiz da 2a Vara Federal de Barueri foi (e-fls. 314/318):
Em análise dos processos administrativos juntados, verifico que todos se
tratam de apuração de penalidade administrativa, sendo perfeitamente
aplicável a Lei no 9.873/1999.
Além disso, é possível identificar que os processos administrativos ficaram
paralisados, sem a prática de atos de impulsionamento, nos seguintes
períodos:
(...)PA no 10907.722523/2013-83 -> 21/03/2014 a 03/03/2020 (Fls. 68 a
69)(...)Dessa forma, verifico que todos os processos administrativos ficaram
parados por tempo superior a 3 (três) anos, o que evidencia o fumus boni
iuris, ao passo que o periculum in mora decorre dos efeitos deletérios de
uma eventual execução fiscal sobre a esfera jurídica da autora.
Ante o exposto, em cognição sumária da lide, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA para declarar suspensa a exigibilidade, bem como a
abstenção da inscrição no CADIN, dos débitos objeto dos processos
administrativos
no
10283.002970/2011-35;
10882-720060/2025-84;
10909.720866/2013-93; 10907.722523/2013-83; 12266.720871/2014-15;
10283.002.108/2010-41; 11128.725450/2014-01; 12266.722506/2014-45 e
12266.721703/2014-47.
O despacho CTSJ-ECOJ-DEVAT08-VR consignou (e-fls. 319/320):
Por meio do expediente digital 10265.134786/2025-77, patrocinado pela
PFN, chega ao conhecimento desta CTSJ a decisão proferida pelo juízo da 2a
Vara Federal de Barueri, autos do PJe 5000460-98.2025.4.03.6144, onde foi
assegurada, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade
dos débitos carregados aos processos administrativos 10283.002970/2011-
35, 10882-720060/2025-84, 10909.720866/2013-93, 10907.722523/2013-
83, 12266.720871/2014-15, 10283.002.108/2010-41, 11128.725450/2014-
01, 12266.722506/2014-45 e 12266.721703/2014-47.
Trata-se de débitos constituídos pela autoridade aduaneira e para os quais
se busca, em juízo, o reconhecimento da prescrição intercorrente
administrativa.
(...)
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.798 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.002970/2011-35
7
Doutro lado, os débitos carregados aos processos administrativos
10283.002970/2011-35, 10907.722523/2013-83, 10909.720866/2013-93 e
12266.720871/2014-15 se encontram suspensos em razão do contencioso
administrativo instaurado, corolário do art. 151, inciso III, do CTN.
(...)
Tudo em termos, anota-se que este despacho de providências, para além
de seguir carreado a cada um dos processos administrativos envolvidos,
servirá de norte à ECOA e ao CARF, de maneira que, encerrado o
contencioso administrativo, encaminhe, aos cuidados desta CTSJ, os
processos administrativos 10283.002970/2011-35, 10907.722523/2013-83,
10909.720866/2013-93 e 12266.720871/2014-15, oportunidade em que se
dará a anotação da suspensão da exigibilidade conferida pelo art. 151,
inciso V, do CTN, conforme decidido.
Dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, que a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo,
importa em renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF n° 1:
Súmula CARF n° 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dessa forma, em relação à matéria concomitante opera-se a renúncia à instância
administrativa, devendo ser proferida decisão formal neste sentido, declaratória
da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, em função de concomitância de objeto com ação judicial.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.798 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.002970/2011-35
8

Fl. 451
DF CARF MF
Original